Tribunal: STF
Processo: ARE 1030025
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL D - FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS - PORTARIA 2.039/2007 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR - ART. 333, I DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
    O contrato de trabalho celebrado entre a administração pública e o administrado deve ater-se às regras esculpidas no artigo 37, II e IX da Constituição Federal. No caso de contratação irregular, os efeitos do vício serão observados 'ex nunc', pelo que tendo sido despendida a força de trabalho do empregado fará jus às parcelas anteriormente acordadas, e garantidas por lei.
    Não tendo o autor comprovado o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC, indevido o pagamento de férias e terço de férias.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º; 37, § 6; e 39, § 3º, da CF. 
    O recurso não deve ser provido. Isso porque o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 308 da Repercussão Geral, decidiu que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a devida observância de prévia aprovação em concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
    No caso, constata-se que o acórdão recorrido, ao não acolher o pedido relativo ao pagamento do terço constitucional de férias, decorrente de contratação irregular, encontra-se alinhado com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator